Tribunal: TJES
Processo: 0000747-78.2007.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-78.2007.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na direção do veículo automotor, através do teste de alcoolemia e depoimento de testemunhas, não há que se cogitar a sua absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação feita em primeira instância.

2. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela defensora nomeada dativa, por óbvio, ela faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000747-78.2007.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERALDO DA SILVA SANTOS
, contra a sentença de fls. 132/134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 306, da Lei 9.503/97), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, suspensão ou proibição, de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais (fls. 307/315), a defesa sustenta não haver prova inequívoca da suposta embriaguez do acusado, pugnando pela sua absolvição. Ao final, a advogada subscritora do apelo, aproveitou o ensejo, para, também, postular a fixação de honorários por sua atuação dativa na defesa do réu.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 29 de agosto de 2007, o ora apelante, ao conduzir um caminhão, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, efetuou manobra que causou a saída do veículo da pista, ocasionando o seu tombamento, de modo que expôs, a dano potencial, a incolumidade de
outrem.

É cediço que, para configuração do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), é necessária a comprovação, da alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, por meio de constatação, de concentração, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou, igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, sendo possível, ainda, que outros sinais indiquem a modificação na capacidade psicomotora do agente.

Nesse contexto, tem-se que, o tipo penal descrito, independe da existência de resultado delitivo, sendo caracterizado pela mera conduta que proporciona perigo abstrato.

E, na hipótese dos autos, tenho que inviável o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria do delito foram suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência policial (fls. 06/07), documento de notificação e recolhimento de CNH (fl. 08), teste de alcoolemia (fl. 16), e pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais CARLOS AUGUSTO GASPARINI e GIOVANI RABELLO, onde, ouvidos em juízo, reconheceram suas assinaturas no Boletim de Ocorrência, apesar de não se recordarem dos fatos, em razão do transcurso do lapso temporal de 14 (quatorze) anos, desde a propositura desta ação.

Além disso, destaco que se encontra juntado aos autos, o teste do bafômetro (fl. 16), assinado pelo apelante e pelas testemunhas,
na qual se constatou a embriaguez, visto que o
Geraldo
estava com 1,03 miligramas de álcool, por litro de ar, expedidos pelos pulmões
.

Registro que tal documento, por si só, já demonstra que, o recorrente, estava com excesso de álcool acima do permitido pela legislação, sendo capaz, portanto, de expor a dano potencial a incolumidade de
outrem
.

Por fim, considerando a nomeação da ilustre advogada, Dr.ª GRAZIELLE PERES DA SILVA, OAB/ES 24.394 (fl. 126), para atuar como defensora dativa do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo da procuradora, arbitro a ela honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
Ademais, fixo os honorários da defensora dativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)